Tribunal: TJMT
Processo: 0030880-49.2012.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030880-49.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (EMBARGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORELLO - CPF: 117.785.158-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - CPF: 955.435.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - CPF: 955.435.461-49 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORELLO - CPF: 117.785.158-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À ÉXECUÇÃO FISCAL – NECESSIDADE DE REPARO NA SENTENÇA – PONTO ALEGADO E NÃO OBSERVADO – OMISSÃO – NÃO OBSERVAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CONSTATAÇÃO DE VÍCIO – EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES REJEITADOS.

A majoração dos honorários tratados no artigo 85, 11, do Código de Processo Civil, não possui aplicação nas hipóteses em a parte perdedora interpõe o recurso, e a instância julgadora nega provimento.

Não há que se falar em qualquer vício existente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se colaciona entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado, a não apresentar qualquer erro material, contradição, omissão ou obscuridade.

Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
Banco Itauleasing S/A
e pelo
Estado de Mato Grosso
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID nº 45732970, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Embargante, eis que restou clara a validade e legalidade da Certidão de Dívida Ativa, esta que o referido pretendia anular.

O primeiro Embargante (
Banco Itauleasing S/a
), afirma que o Acórdão foi omisso, eis que não analisou parte dos argumentos colacionados, e não observou os documentos juntados nos autos.

Afirma, que o Magistrado Singular também praticou o mesmo equívoco, ao não proceder à observação completa dos documentos, o que enseja a reparação do Acórdão, e procedência dos pedidos vertidos na inicial.

O Estado de Mato Grosso, por outro lado, apenas afirma que o Acórdão foi omisso, eis que os honorários advocatícios fixados em seu favor no ato sentencial não foram majorados, o que viola o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ambas as partes apresentam contrarrazões, sendo que o Estado de Mato Grosso colaciona sua defesa no ID nº 47433969 e a outra parte no ID nº 48572960.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020